Tribunal: TJBA
Processo: 8000874-31.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Embargos de Declaração na Apelação nº 8000874-31.2021.8.05.0248, da Comarca de Serrinha Embargante/Apelado: Renato Sousa Pereira Advogados: Dr. Jeferson Cruz (OAB/BA 61.083) e Dr. Eber Santos (OAB/BA nº 65.499) Embargado/Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: Vara Criminal da Comarca de Serrinha Procuradora de Justiça: Drª. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA EM FACE DE ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO, REDIMENSIONANDO-SE AS PENAS DEFINITIVAS IMPOSTAS AO EMBARGANTE PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, ALTERANDO-SE O REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. RECURSO EM QUE SE ALEGA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO E IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. RÉU FLAGRADO, EM RODOVIA FEDERAL, ENQUANTO REALIZAVA O TRANSPORTE INTERESTADUAL (SÃO PAULO/BAHIA) DE 42 (QUARENTA E DOIS) TABLETES DE COCAÍNA, COM EXPRESSIVA MASSA BRUTA DE 43.387,97G (QUARENTA E TRÊS QUILOS, TREZENTOS E OITENTA E SETE GRAMAS E NOVENTA E SETE CENTIGRAMAS). CIRCUNSTÂNCIAS QUE RECOMENDAM A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação nº 8000874-31.2021.8.05.0248, em que figura, como Embargante Renato Sousa Pereira, e como Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para rejeitá-los, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, 02 de março de 2023. Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora